Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713338-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT AGRAVADO: MONICA IACY PENEDO PAIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra MONICA IACY PENEDO PAIM, deferiu a esta os benefícios da gratuidade de justiça nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte ré. Converto o julgamento em diligência, tendo em conta a manifestação da requerida pela audiência de conciliação. Remetam-se os autos ao CEJUSC/ÁGUAS CLARAS para designação de audiência de conciliação” (ID 89027143 dos autos de origem n.0700118-07.2021.8.07.0008). O Condomínio agravante alega, em síntese, que "a agravada não demonstrou a contento a necessidade do benefício, pois deixou de apresentar os extratos das contas bancárias que movimenta, os comprovantes de rendimentos, a declaração de imposto de renda e outros documentos atualizados que demonstrasse a necessidade de concessão do benefício. Além do comprovante de recebimento do auxílio emergencial, a requerida juntou apenas a sua CTPS. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência de renda". E pede: “Ante todo o exposto, requer à Vossa Excelência que: a) Nos termos do dispositivo legal requer seja recebido o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo sob a Égide da Justiça Gratuita por o ter a agravada condições de arcar com as custas processuais; b) E por fim, requer seja dado provimento com o conhecimento do presente recurso, indeferindo à agravada a benesse da gratuidade de justiça nos termos legais”. Preparo regular (IDs 25400407 e 25400408). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões como a agravada, que deferem o benefício da gratuidade de justiça, não se encontram no rol do art. 1.015, CPC, cujo inciso V se restringe a decisões interlocutórias referentes a "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. E questão relativa a deferimento de justiça gratuita à ré é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL. MURO LIMÍTROFE. NECESSIDADE DE REPAROS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não pode ser conhecida, porquanto tal questão não foi submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância. 2. Consoante o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça. Ademais, do ato referido não emana qualquer prejuízo à parte ré, a qual, obviamente, poderá hostilizar o deferimento do benefício por outros meios e no momento adequado. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem violados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor, ora agravado, de urgência na realização dos reparos, bem como a negativa injustificada da requerida em autorizar a realização do serviço. 5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido” (Acórdão 1315033, 07454809020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria” (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSENTE. 1. A impugnação à gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, pois somente é cabível agravo de instrumento da decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC), mas não da que defere o benefício. 2. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado. 3. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa. 4. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, sendo que ambos não foram demonstrados na espécie. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1097347, 07029192220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora